Tribunal: TCU
Processo: 005.921/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9280/2021 TCU  2a Câmara, Ministro Relator Raimundo Carreiro, por meio do qual esta Corte de negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10197/2020  TCU  2a Câmara, Ministro Relator Augusto Nardes, mantendo a irregularidade das contas e a multa aplicada ao embargante, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9280/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), por meio do qual esta Corte de negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10197/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), mantendo a irregularidade das contas e a multa aplicada ao embargante, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 34, § 2o, da Lei 8.443, de 1992 e no artigo 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.